Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716205-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: AMANDA OLIVEIRA BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA, em face de decisão a quo, que, em sede de ação monitória fundada em dívidas de cartão de crédito, reconheceu a prescrição dos débitos vencidos nas faturas de maio e junho de 2017, determinando o recálculo da dívida, apenas, com valores de julho de 2022 em diante. Insatisfeito, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento buscando a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da r. decisão até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, o não reconhecimento da prescrição da dívida em relação às faturas de maio e junho de 2017. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Consultando os autos, verifico que a ação monitória foi ajuizada em 23/06/2022. Nessa senda, sabe-se que na hipótese de cobrança de dívida líquida, fundada em contrato de cartão de crédito, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, como o termo inicial na data de vencimento de cada fatura. Não é outro o entendimento desse Tribunal de Justiça: Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO 0037668-27.2014.8.07.0007 APELANTE(S) BANCO BRADESCO CARTOES S.A. APELADO(S) CLAYTON GOMES LUCIANO Relatora Desembargadora SANDRA REVES Acórdão No 1154851 EMENTA APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DAS FATURAS. DESÍDIA DO AUTOR. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão do credor surge a partir do inadimplemento do devedor em relação à obrigação de pagar o débito, o que, em caso de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito, ocorre na data do vencimento de cada fatura, sendo este o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, desde que a parte autora se desincumba do ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, nos termos do que dispõe os arts. 202, I, do Código Civil e 240, § 1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento. 3. A consumação da prescrição decorreu exclusivamente da negligência do autor em não atender prontamente aos comandos do Juízo de origem, bem como de sua notória dificuldade em localizar o devedor e, portanto, concretizar o ato citatório em prazo hábil. 4. Não se pode imputar a morosidade ao aparelhamento judiciário com o escopo de atrair a incidência do enunciado de súmula n. 106 do STJ, porquanto foram realizadas inúmeras diligências atendendo às indicações de endereço promovidas pela parte autora, bem como pesquisas via sistemas eletrônicos de busca de endereços. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SANDRA REVES - Relatora, CARMELITA BRASIL - 1o Vogal e CESAR LOYOLA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 20 de Fevereiro de 2019 Desembargadora SANDRA REVES Relatora (grifos nossos). Dessa forma, em cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Relator Eventual Brasília, 16 de maio de 2023